Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. PARTILHA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
2. A despeito das alegações do apelado e do entendimento consignado na sentença, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da recorrente, ante a ausência de elementos que apontam, de forma concreta, em sentido contrário.
3. Em se constatando que a solução da demanda se encontra em sintonia com a narrativa dos fatos e com a pretensão deduzida por ambas as partes, não há falar em sentença extra petita.
4. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
5. Depreende-se da disciplina dos arts. 1659, VI e VII e 1.660, V, ambos do Código Civil, que a possibilidade de inclusão na partilha de verbas decorrentes do trabalho de um dos cônjuges se circunscreve apenas aos frutos daí advindos durante a comunhão ou pendentes à época da separação de fato do casal.
6. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso adesivo, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
7. Em ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC), o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, vale dizer, o acordo com a requerida de que a quantia depositada se referia à integralidade do valor da meação que competia a ela, relativa aos imóveis indicados na petição inicial.
8. Diante da constatação de que não houve sucumbência mínima do autor, a distribuição do ônus de forma recíproca e equivalente mostra-se adequada e deve ser mantida.
9. A ação envolvendo a partilha de bens decorrente de divórcio não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação que rege a matéria. O proveito econômico obtido em ações desta natureza afigura-se inestimável, e o valor da causa, meramente estimativo, de modo que é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, não havendo, com isso, dissonância da tese estabelecida no Tema 1.076/STJ.
10. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.